Tribunal: TJSP
Processo: 2259172-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENHORA – Penhora de cota parte de imóvel indivisível pertencente à coexecutada – Admissibilidade - Possibilidade de alienação da totalidade do bem imóvel – Cabimento - Inteligência do art. 843 do CPC - Duas razões para a existência de tal norma: (i) a notória dificuldade de se alienarem judicialmente cotas-partes de imóveis e (ii) a constituição de um condomínio forçado entre o adquirente da

Ementa:
PENHORA – Penhora de cota parte de imóvel indivisível pertencente à coexecutada – Admissibilidade - Possibilidade de alienação da totalidade do bem imóvel – Cabimento - Inteligência do art. 843 do CPC - Duas razões para a existência de tal norma: (i) a notória dificuldade de se alienarem judicialmente cotas-partes de imóveis e (ii) a constituição de um condomínio forçado entre o adquirente da cota e os coproprietários não devedores, que fatalmente seria resolvido por uma ação de dissolução de condomínio – Decisão mantida.
PENHORA – Bem de família – Impenhorabilidade – Alegação de que o imóvel do qual a agravante é cotitular de parte ideal é residência de sua mãe, tia e primos – Impossibilidade de haver defesa de direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do CPC – Cabe ao coproprietário que reside no imóvel valer-se do meio próprio para impugnar a constrição judicial.
Recurso desprovido.